Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, indeferiu a aplicação do tráfico privilegiado, fixou regime inicial fechado e valorou negativamente a conduta social do réu em razão da prática do delito enquanto gozava de liberdade provisória. A defesa alegou omissão, contradição e obscuridade, sustentando ainda a necessidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter restrito e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir fundamentos da decisão ou reabrir o mérito do julgamento.
4. O acórdão embargado fundamentou de modo suficiente a manutenção da condenação, destacando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, o laudo pericial e a prisão em flagrante, afastando eventual ilicitude da prova.
5. O indeferimento do tráfico privilegiado foi expressamente analisado, com base nos indícios de habitualidade delitiva do réu e na valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
6. A fixação do regime inicial fechado também foi devidamente motivada no quantum da pena e em circunstância judicial negativa.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente que justifique a decisão.
8. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.
9. A insurgência da defesa evidencia mero inconformismo, o que não autoriza a utilização da via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJDFT, Acórdão 1828967, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJE 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1827421, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024, PJe 14.03.2024.